Tribunal: TJDFT
Processo: 0711735-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECEITA FEDERAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXTREMA. EXCEPCIONALIDADE.

1. A consulta aos sistemas informatizados BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, eRIDIF e a expedição de ofício diretamente à Receita Federal são medidas excepcionais, cabíveis apenas quando há provas nos autos de que a parte envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.

2. Evidenciado que o exequente não esgotou os meios possíveis de localização do patrimônio do executado, não há que se falara na expedição de ofício à Receita Federal, visto que a quebra de sigilo fiscal se apresenta como medida extrema e, portanto, não pode ser utilizada de forma desarrazoada.

3. Recurso conhecido e desprovido.